Tribunal: TJBA
Processo: 0503287-12.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503287-12.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO LUIS SANCHES DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
RODRIGO PINTO FREITAS, ANTONIO CARLOS DE SANTANA

APELADO: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JANINE MENEZES CASTELLO BRANCO PEREIRA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA TAXA DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSTRUTORAS. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) E DANO MORAL CONFIGURADOS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR DURANTE A MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por comprador de imóvel na planta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem e julgou improcedentes os demais pedidos de indenização por danos materiais e morais, em face de construtoras responsáveis pelo empreendimento “Torres do Atlântico”, em Lauro de Freitas.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em definir: (i) a legitimidade passiva das construtoras; (ii) a prescrição da restituição da taxa de corretagem; (iii) a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (iv) a existência de danos materiais e morais indenizáveis; e (v) a incidência de correção do saldo devedor durante o período de mora.

III. Razões de decidir

3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a legitimidade passiva das construtoras que integram a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. A restituição da comissão de corretagem está sujeita ao prazo prescricional trienal (Tema 938/STJ), iniciado na data do pagamento, restando prescrita a pretensão do autor.

5. O contrato previa entrega do imóvel até março de 2014, com entrega efetiva em outubro de 2015, configurando atraso superior ao prazo de tolerância e ilícito contratual.

6. A mora da construtora atrai responsabilidade objetiva (art. 14, CDC), ensejando indenização por lucros cessantes presumidos em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel durante o período de atraso.

7. O reajuste do saldo devedor pelo INCC e IGP-M é ilegítimo durante a mora da construtora, impondo-se o congelamento do saldo devedor entre abril de 2014 e outubro de 2015.

8. As taxas condominiais e de implantação são devidas apenas após a entrega das chaves, devendo ser restituídos os valores pagos anteriormente
.

9. O atraso superior a 18 meses, frustrando o recebimento do imóvel destinado à moradia, configura dano moral indenizável, fixado em R$ 15.000,00, valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“É prescrita, no prazo de três anos, a pretensão de restituição da comissão de corretagem, conforme Tema 938/STJ.”

“O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta enseja a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, ainda que não demonstrado prejuízo efetivo.”

“Durante o período de mora da construtora, é ilegítima a aplicação de índices de correção monetária sobre o saldo devedor, devendo o débito permanecer congelado até a efetiva entrega do imóvel.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 51, I e III; CC, arts. 389, 402 e 476; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.551.956/SP (Tema 938), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.08.2016; STJ, REsp 1.635.428/SP (Tema 970), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 01.08.2017; TJBA, APL 0542375-53.2014.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, pub. 26.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0503287-12.2015.8.05.0150
, em que figuram como apelante
SERGIO LUIS SANCHES DO SACRAMENTO
e como apelados
MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva, ACOLHER a preliminar de prescrição de uma das pretensões e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator